Tribunal: TJDFT
Processo: 0737254-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DO LUGAR DA PRÁTICA DO ATO.

I – A execução de título executivo extrajudicial (confissão de dívida) pode ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Art. 781, inc. V, do CPC.

II – No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC.

III – Na demanda em exame, em que não há relação de consumo nem escolha aleatória de foro, tampouco prejuízo ao exercício da defesa em Juízo da agravada-executada, a competência é territorial, de natureza relativa, não cognoscível de ofício pelo Juiz, Súmula 33 do eg. STJ.

IV – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.